Tribunal: STF
Processo: RE 1416763
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais/GO, assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ADVOGADO CONFIGURADA. NÃO APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO N. 940 DO STF, POIS A OAB NÃO É ENTIDADE ESTATAL, NÃO SE ENQUADRANDO COMO ENTE PÚBLICO, CONFORME JULGAMENTO DA ADI N. ADI 3026/DF PELO STF. EMPREGO DE EXPRESSÃO CALUNIOSA EM PEÇA ESCRITA DE RECURSO CONTRA O ARQUIVAMENTO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. OFENSA À REPUTAÇÃO, HONRA E BOM NOME DO MAGISTRADO ACUSANDO-O DE COMETER CRIME DE PREVARICAÇÃO. IMUNIDADE RELATIVA DO ADVOGADO POR SEUS ATOS E MANIFESTAÇÕES NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. ATO ILÍCITO. OFENSA AO DIREITO DE PERSONALIDADE DO AUTOR. ABALO À IMAGEM E HONRA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO VALOR. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDO O PRIMEIRO E PROVIDO O SEGUNDO.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XIII e LIII, da CF/1988. Sustenta que: (i) é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) os fatos narrados na inicial ocorreram enquanto atuava na condição de Presidente de Subseção da OAB, em Goiás; (iii) os fatos ofensivos foram praticados institucionalmente, justificando a presença da OAB no polo passivo e a consequente remessa dos autos à Justiça Federal.



    3. A pretensão recursal não merece prosperar. O Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, decidiu pela legitimidade do ora recorrente para figurar no polo passivo da demanda. Confira-se trecho do acórdão recorrido:



    [...]



    5. Insta salientar que as condutas que originaram o dano foram praticadas pelo requerido, e embora este tenha agido enquanto Presidente da Subseção da OAB, a demanda não constitui violação à prerrogativa do advogado, não se podendo admitir que toda e qualquer contestação judicial da atuação de um advogado no exercício de suas funções autorize, automaticamente, a intervenção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) como assistente, devendo haver, para tanto, verdadeira violação às prerrogativas funcionais dos advogados, o que não é o caso dos autos, não havendo que se falar em assistência ou intervenção por parte da OAB-GO ou em aplicação da Súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:



    PROCESSUAL CIVIL. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – OAB. ASSISTÊNCIA. INTERVENÇÃO NEGADA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA A SER AFETADA PELO RESULTADO DA DEMANDA. (…) A OAB, em suas razões, aponta, entre outros, ofensa ao art. 49 da Lei 8.906/1994 com base no argumento de haver interesse jurídico em intervir como assistente dos réus para demonstrar a licitude da inexigibilidade de licitação para contratação de seus inscritos, pois o caso supostamente fere as prerrogativas da advocacia. 3. A jurisprudência do STJ exige a demonstração do interesse jurídico na intervenção de terceiro, e “as condutas de advogados que, em razão do exercício de seu múnus venham a ser incluídos em pólo passivo de ações cíveis, não estão a significar, diretamente, que a OAB seja afetada, porque, admitida tal possibilidade, qualquer advogado que cause dano material ou moral a outrem, poderia suscitar intervenção sob argumento de defesa de prerrogativa, o que contraria a razoabilidade”. Precedentes: EREsp 1.351.256/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 19/12/2014; AgRg nos EREsp 1.019.178/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Corte Especial, DJe 20/5/2013; RCD nos EREsp 448.442/MS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 13/06/2018, DJe 22/6/2018; EDcl nos EREsp 650.246/PR, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Primeira Seção, DJe 6/8/2012; AgInt no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 19/12/2016. 4. Se a demanda não trata das prerrogativas dos advogados, nem das “disposições ou fins” do Estatuto da Advocacia (art, 49, caput, da Lei 8.906/1994), descabe a intervenção da OAB em Ação de Improbidade Administrativa, como em qualquer outra. 5. Recurso Especial não provido. (STJ, 2ª Turma, REsp 1793268/SP, rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em 23/05/2019, DJe 30/05/2019, g.)



    4. Para firmar entendimento diverso e concluir pela ilegitimidade passiva do recorrente, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional e do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência da Súmula 27/STF. Nessa linha, confiram-se:



    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Embargos declaratórios opostos na origem rejeitados monocraticamente pelo relator. Ausência de interposição do recurso cabível. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Súmula nº 281/STF. Dano moral. Caracterização. Legitimidade ad causam. Quantum indenizatório. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. [...] 3. A análise das questões relativas à legitimidade ad causam, à existência de dano moral indenizável e ao quantum indenizatório encontra óbice nas Súmulas 636 e 279/STF. 4. Agravo regimental não provido”. 



    (ARE 866.925-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)



    EMENTA: ACÓRDÃO QUE DECIDIU CONTROVÉRSIA RELATIVA À LEGITIMIDADE PASSIVA PARA A DEMANDA E À CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.



    Hipótese em que ofensa à Carta da República, se existente, seria reflexa e indireta, não ensejando a abertura da via extraordinária. 



    Incidência, ainda, das Súmulas 279, 282 e 356 desta Corte. Agravo desprovido.



     (AI 416.159-AgR, Rel. Min. Ilmar Galvão)



    5. Da mesma forma, eventual discussão quanto ao interesse jurídico da Seccional da OAB no caso concreto demandaria o reexame da legislação ordinária e do conjunto fático-probatório, providência inviável nesta fase processual. Novamente, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nesse sentido, confiram-se o RE 1.097.023, Rel. Min. Celso de Mello; e o ARE 1.413.102, de relatoria do Min. André Mendonça.



    6. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



          Brasília, 22 de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator